Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-51.2021.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000180-51.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ADILSON DE MORAIS - CPF: 037.254.461-48 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOACIR FRANCO DA SILVA GAMA - CPF: 496.275.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), A SEGURANÇA NO TRÂNSITO (VÍTIMA), ADRIANO ALDO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 023.717.101-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO LUIS GOMES DOS SANTOS - CPF: 003.362.721-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS JUDICIAIS
.
PRÉVIA LEITURA DA DENÚNCIA ÀS TESTEMUNHAS.

REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO QUE VISA TÃO SOMENTE CONTEXTUALIZAR O FATO A SER APURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
2
.
MÉRITO
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES.

ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A prévia leitura da peça acusatória às testemunhas não acarreta nulidade na audiência realizada, especialmente porque, além de se tratar de um ato processual público, esse procedimento é essencial para que o depoente tenha conhecimento dos fatos sobre os quais será questionado.

2.

Existindo nos autos prova inequívoca de que o apelante, além de dirigir veículo embriagado e sem habilitação, ainda colidiu com outro veículo, causando dano a outrem, evidente, portanto, que é de rigor a condenação pela autoria dos crimes de
Direção de Veículo Automotor sem permissão (art. 309 do CTB) e Embriaguez ao Volante

(art.306,
caput
do CTB).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Adilson de Morais
, contra sentença exarada pelo
MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
- MT, que o condenou pela autoria dos crimes de
Direção de Veículo Automotor sem permissão
(art. 309 do CTB) e
Embriaguez ao Volante

(art.306,
caput
do CTB) em
concurso formal
de crimes, à pena de
7 meses
de
detenção
, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
, além do pagamento de
11 dias multa
e
70 dias
de pena de
proibição de dirigir veículo automotor
.

Nas
razões
recursais, a Defesa sustenta
nulidade
processual pela leitura prévia da denúncia às testemunhas, alegando prejuízo à defesa.
No

mérito
, pede a
absolvição
de ambos os crimes. (Id. 189331188)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo. (Id. 189331197);
igualmente a
d. PGJ
, em parecer assim sintetizado (Id. 198645684):

“Sumário: “Apelação criminal – Embriaguez ao volante – Sem a devida Permissão para Dirigir e Habilitação - Irresignação defensiva – 1. Arguição de Nulidade – A defesa sustenta que a leitura da denúncia em audiência viola o sistema acusatório, devendo a prova ser considerada inválida - Ausência de proibição legal – Pas de Nullité Sans Grief – Prejuízo não demonstrado – 2. Almejada a absolvição do réu sob alegação de não existência de perigo concreto. Inviabilidade. Risco concreto/situação de risco evidente. Precedentes. Pretendida aplicação do princípio da consunção. Inviabilidade. Parecer pelo desprovimento do recurso. Pelo desprovimento.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, a defesa alega
nulidade da audiência de instrução e julgamento
diante da leitura prévia da denúncia às testemunhas.

Aduz que
“Permitir a leitura da denúncia para a testemunha ou vítima antes de se prestar o depoimento judicial, viola ao art. 203 e 204 do CPP, que exige que relate o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade, e somente permite ao depoente breve consulta a apontamentos. Breve apontamos é diferente de leitura prévia de depoimentos ou da denúncia. Isso porque o que se busca na AIJ é produção de provas e não a reprodução de provas.”
de modo que houve prejuízo à defesa.

Pois bem. Não merece guarida a alegação de que a leitura da denúncia, pelo Magistrado, previamente à oitiva dos policiais militares influiu na versão judicial apresentada, notadamente porque, referidos agentes, individualmente, narraram os fatos de forma harmônica e detalhada em Juízo.

Além disso, a leitura prévia da denúncia, boletim de ocorrência ou, ainda, das declarações extrajudiciais da testemunha policial, durante a oitiva judicial, não conduz à nulidade do processo. Aliás, deve ser destacado que o fato de a testemunha policial não se recordar com precisão dos fatos delituosos é extremamente compreensível diante das inúmeras ocorrências corriqueiras e, mais ainda, em razão do lapso temporal entre os fatos e oitiva do agente público em juízo.

Com efeito, sobre a matéria, é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada às partes fazerem perguntas e reperguntas, senão vejamos:

“(...) 1. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 712423 GO 2021/0397518-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022)

E, no mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte de Justiça:

“(...) 1. Não há se falar em nulidade das provas produzidas em audiência de instrução, por violação aos arts. 203 e 204 do CPP, pois a simples leitura da denúncia às testemunhas, por si só, não as induz a corroborar a versão acusatória. O intuito de tal atuação, in casu, foi contextualizar o crime e trazer maior fidedignidade às elucidações a serem realizadas, em razão do decurso do tempo e por serem as testemunhas policiais militares, que atuam reiteradamente em situações semelhantes.

(N.U 0002811-87.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Dessa forma, não há que se falar em ofensa ao disposto nos arts. 203 e 204 do CPP ou aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois as testemunhas esclareceram espontaneamente como ocorreram os fatos.

Por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida neste processo por esse prisma, porque, ao contrário do que foi alegado pelo apelante, a inquirição da vítima e das testemunhas obedeceu às normas processuais penais e constitucionais aplicáveis à espécie. Entretanto, ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade de natureza relativa, se fossem cumpridas duas condições:
primeira
, que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de
preclusão;
e
segunda,
que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado pelo apelante, prestigiando-se o aforismo
pas de nullité sans grief
,
previsto art. 563, do Código de Processo Penal. Todavia, não foi demonstrado o prejuízo concreto no caso em apreciação.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que no dia
16.10.2020,
na cidade de Curvelândia/MT,
Adilson de Morais
com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir e Habilitação gerando perigo de dano.

Por esses fatos, ele foi denunciado e posteriormente condenado, nas respectivas penas já individualizadas e expostas no relatório.

Neste grau de jurisdição a defesa pede a absolvição dos crimes de
Direção de Veículo Automotor sem permissão
(art. 309 do CTB) e
Embriaguez ao Volante

(art.306,
caput
do CTB) por insuficiência probatória.

A
existência do crime materialidade
e sua
autoria
estão pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 189330707); Boletim de Ocorrência (Id. 189330709) e Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 189330709- Pg.4); Relatório de Investigação (Id. 189330717) e das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

Em síntese, os documentos revelam que em 16.10.2020,
Adilson
estava dirigindo em direção ao município de Curvelândia/MT, quando não conseguiu reduzir a velocidade para passar por uma lombada, resultando em uma colisão na traseira de outro veículo. Ao ser acionada, a polícia militar constatou sinais de embriaguez alcoólica em Adilson, conforme descrito no Termo de Constatação, além de verificar que ele não possuía carteira nacional de habilitação. Em decorrência desses eventos, ele foi preso em flagrante.

Esses fatos estão comprovados pelo Termo de Constatação lavrado em conformidade com a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, consignou que, no momento da prisão,
Adilson
apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, tais quais: olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool, agressividade, falante, não sabe data, não sabe as horas, não se lembra dos atos cometidos, dificuldade de equilíbrio, fala alterada. (Id. 189330709)

A corroborar a testemunha
Moacir Franco da Silva Gama,
relatou em juízo que estavam de serviço junto com o PM Adriano quando receberam ligação via 190 informando sobre o acidente. Ao a fazer abordagem verificaram que o condutor do palio estava alcoolizado, com os seguintes sinais Odor etílico, olhos avermelhados e andar cambaleante. Via 190 informaram que ele estava em zigue zague.

Com efeito,
o risco gerado pela direção de veículo automotor em situação de não habilitado é abstrato, percebe-se que a simples constatação de falta de habilitação, gera o subentendimento de risco pessoal e coletivo, já que o condutor se encontra ignorante em relação às normas de trânsito e direção defensiva (Matérias essenciais para formação de condutor habilitado),

Nesse cenário, convém salientar que o fato da testemunha ser agente público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Além disso, no que pertinente à tese de ausência de demonstração de perigo de dano, entende-se que, comprovadas a materialidade e a autoria do delito do art. 306 da Lei nº 9.503/97, é de rigor a condenação também pela prática da figura típica do art. 309, quando constatada, obviamente, a inexistência de “
permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir
”,
independentemente da demonstração do perigo de dano
.

Isso advém do fato de que, ainda que os delitos sejam autônomos, não guardando qualquer relação de interdependência no âmbito jurídico-penal, a ausência de habilitação para a condução de veículos automotores, intrinsecamente vinculados ao desconhecimento das normas e responsabilidades inerentes ao tráfego viário, amplifica sobremaneira os riscos no trânsito, notadamente pela prática indiscriminada de comportamentos irresponsáveis, tal como a embriaguez ao volante.

Nesse sentido, destaco deste TJMT:

“(...) Comprovadas a materialidade e a autoria do delito do art.306 da Lei nº 9.503/97, é de rigor a condenação também pela prática da figura típica do art.309, quando constatada a inexistência de “permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir”, independentemente da demonstração do perigo de dano.

(N.U 1001565-86.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)”

Assim, embora o recorrente não reconheça o risco ao qual submeteu os policiais rodoviários federais, sua família e a sociedade em geral – provavelmente por não ter plena consciência do contexto em que estava inserido, devido ao seu elevado grau de embriaguez –,
impõe-se a manutenção do édito condenatório no tocante à inabilitação para dirigir veículos automotores
.

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
para
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024